Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007445-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ILEGITIMIDADE PASSIVA MUNICÍPIO – SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E APELO DA AUTORA DESPROVIDO.

Ausente a pertinência subjetiva entre o Município de Cuiabá e a relação de direito material narrad
a na inicial, consistente na anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, jurisdicionado a Secretaria de Governo Estadual, de modo que falece ao aludido ente Municipal de legitimidade na defesa do ato administrativo impugnado.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Apelo do Município provido e Apelo da parte autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a proferida pelo MM Juiz da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória proposta em face da SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON – CUIABÁ/MT e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

No Apelo da
BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
insurge-se contra a sentença suscitando a atuação administrativa deverá ser exercida em extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para o cumprimento da finalidade legal. Havendo excessos, o Poder Judiciário poderá intervir para adequar à finalidade legal pretendida, sem que isso represente invasão de competência

Afirma que o PROCON não se ocupou da apuração de infrações administrativas, mas exerceu, ilegitimamente, a jurisdição civil, determinando a composição de conflito privado surgido ao longo da relação contratual mantida com a prestadora.

Enfatiza que agiu em observância ao regime legal instituído pelo Conselho Monetário Nacional, sendo insubsistente a alegação de abusividade na cobrança da “Tarifa de Avaliação de Bens” uma vez que está expressamente prevista no contrato em discussão no processo administrativo normas do Conselho Monetário Nacional.

Acentua que também não existe qualquer ilegalidade na inclusão do seguro de proteção financeira no contrato de financiamento em discussão a cobrança de seguro afigura-se mais como uma garantia de cumprimento da obrigação e não uma imposição de cláusula abusiva ao segurado.

Requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente a presente demanda, a fim de declarar a nulidade da multa aplicada no processo administrativo objeto da presente ação e extinguindo-se o crédito decorrente da multa imposta arbitrária e ilegalmente pelo Apelado.

O Município de Cuiabá, na suas razões recursais suscitou a sua ilegitimidade passiva na causa em virtude de que atos administrativos foram perpetrados por órgão vinculado ao Estado de Mato Grosso e não ao Município de Cuiabá, ao passo que praticados pela “
Superintendência de Defesa do Consumidor
” da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso – SEJUDH/MT, ou seja, do PROCON-MT.

Contrarrazões do Município. (id. 21631964)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Município

Na origem trata-se de Ação Anulatória, proposta em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e da SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON, onde se verifica que os apelantes foram autuados pelo PROCON/MT em decorrência de reclamação formulada por consumidor que adquiriu um veículo financiado sendo incluídos no contrato tarifa de cadastro de avaliação do bem e seguro.

O MM. Juiz julgou improcedente a ação mantendo a multa aplicada e extinguindo o processo em primeira instância.

O Município de Cuiabá suscitou a sua ilegitimidade para figurar no feito em razão de que a multa teria sido aplicada pela SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON.

Em que pese a questão não ter sido apreciada em primeira instância por se tratar de matéria de ordem pública pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Verifica-se que a decisão hostilizada foi proferida pela Superintendência de Defesa Do Consumidor – PROCON/MT, que é órgão pertencente ao Governo do Estado, (id. 21631566)

O art. 1o do DECRETO No 3.571, DE 27 DE JULHO DE 2004 dispôs sobre Superintendência de Defesa Do Consumidor – PROCON/MT:

" Art. 1o A Superintendência de Defesa Do Consumidor – PROCON/MT, unidade do nível de execução programática da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania – SETEC, instituída pela Lei Complementar no 93, de 27 de novembro de 1001, no desempenho de suas atribuições legais, deverá observar as instruções sobre seus procedimentos administrativos aprovados por este Decreto.

Art 2o A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo. Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor – CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica.

Art. 3o Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal.

Art. 4o As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante:

I – reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal;

II – ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente;

III – auto de infração;”

Neste sentido a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATO PRATICADO PELO PROCON/DF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o da Lei 2668/01, o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF é autarquia de regime especial "com autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada à Secretaria de Governo, com a finalidade de implementar, na sua esfera de atribuições, a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal", não tendo o Distrito Federal, portanto, legitimidade passiva para responder pelos atos da autarquia. 2. Precedente da Casa: "O Distrito Federal não é parte legítima a figurar no pólo passivo de ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON/DF no uso de suas atribuições de órgão de defesa do consumidor, pois se trata de autarquia dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira." (20090110141053APC, Relator: Antoninho Lopes, 4a Turma Cível, DJE: 19/03/2012, pág. 190). 3. Recurso improvido. (Acórdão n.856485, 20130110729725APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 143)

Nesse passo, ausente a pertinência subjetiva entre o Município de Cuiabá e a relação de direito material narrada na inicial, consistente na anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, jurisdicionado a Secretaria de Governo Estadual, falece ao aludido ente Municipal de legitimidade na defesa do ato administrativo impugnado.

Acolho a ilegitimidade suscitada no recurso interposto pelo ente Municipal.

DO MÉRITO

Com relação ao recurso interposto pela
BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, insurge-se contra a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor Estadual no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em decorrência da inclusão de tarifas no contrato de financiamento de um veículo firmado com a Apelante.

Verifica-se que o processo administrativo no 0112-029.618-4 originou-se de reclamação realizada ao PROCON, onde foram incluídas tarifas de cadastro no valor de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), registro do contrato no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) e seguro o qual após cancelamento foi devolvido apenas parte do valor.

Ressai dos autos que a Apelante propôs Ação Anulatória visando o afastamento da penalidade de multa imposta.

Nos autos do processo administrativo, consta que foi devidamente notificada para comparecer à audiência de conciliação na sede do PROCON, a Apelante cumpriu o chamado, apresentando defesa. (Id. 21631564)

Na sua defesa administrativa apresentada destacou a legalidade da cobrança das tarifas defendendo que se encontravam em consonância com a legislação vigente.

Posteriormente, foi proferida decisão administrativa (id. 21631566) que entendeu pela aplicação de multa em razão da não solução da reclamação, sendo fixada no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Para tanto, destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Apenas para evitar eventual recurso aclaratório, é possível evidenciar que os aludidos princípios foram respeitados.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.o 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que, in casu, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação.

De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à Apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso da

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e DOU PROVIMENTO ao Recurso do MUNICÍPIO para reconhecer a sua ilegitimidade passiva
,
mantendo a sentença de primeiro grau nos seus demais termos.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021